Tribunal: TJES
Processo: 5016647-56.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016647-56.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA CURITIBA BARCELLOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016647-56.2024.8.08.0030
Origem
:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO
: ANA PAULA CURITIBA BARCELLOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANA PAULA CURITIBA BARCELLOS em face de NU PAGAMENTOS S.A., sociedade empresária de direito privado, na qual a parte autora pretende obter a declaração de inexistência de débito oriundo de operações financeiras não reconhecidas, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude perpetrada por terceiros exclui a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de cerceamento de defesa. A parte ré alega que não foram analisadas as provas acostadas aos autos, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade da sentença. Sem razão à ré. O fato de o Juízo de origem julgar parcialmente procedente o pleito autoral não significa que não foram analisadas as provas dos autos. Pelo contrário, da análise das provas ele obteve o convencimento de que há responsabilidade da ré. Preliminar rejeitada.

5.
A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Sabe-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, uma vez que tais eventos constituem "fortuito interno", risco inerente à atividade econômica desenvolvida

7.
No caso vertente, o "golpe da falsa central" evidencia que o estelionatário possuía informações privilegiadas do cliente, o que denota falha no dever de custódia e sigilo de dados por parte do banco. A sofisticação da fraude, que simula o canal oficial da instituição, reduz a capacidade de discernimento do consumidor médio, não configurando culpa exclusiva da vítima. Cabia ao réu demonstrar que possuía mecanismos de segurança eficazes para detectar e obstar transações que fogem ao perfil habitual da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

8.
Assim, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, ante a ausência de consentimento válido da autora para a realização das operações fraudulentas.

9.
Por fim, além da falha de segurança suportada pela autora, tem-se que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem revela-se adequado e cumpre as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

IV. DISPOSITIVO
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

11
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)